Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020544-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020544-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DO ERÁRIO MUNICIPAL. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Sebastião Pereira Amarante contra decisão monocrática que indeferiu pedido de bloqueio de valores do erário municipal, visando o cumprimento da tutela de urgência concedida e não cumprida. A decisão combatida fundamentou-se na suspensão da decisão original, concedida no bojo de Recurso de Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os efeitos da medida, sem delimitação quanto à sua aplicação ao ente estadual ou municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de bloqueio de valores do erário municipal para cumprimento da tutela de urgência, considerando a suspensão dos efeitos da decisão originária, em razão de liminar deferida no Recurso de Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A decisão que concedeu a tutela de urgência teve seus efeitos suspensos por meio de liminar no âmbito de Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, sem restrição quanto à abrangência dessa suspensão, o que implica na inexigibilidade da ordem judicial.
4. Não há descumprimento da decisão de primeiro grau, uma vez que a liminar suspensiva impede a execução de qualquer medida, incluindo o bloqueio de valores do erário municipal.
5. O Agravante não apresentou fatos novos ou argumentos substanciais capazes de modificar a decisão, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência, por meio de liminar em Recurso de Agravo de Instrumento, impede o cumprimento da medida, não havendo que se falar em descumprimento por qualquer das partes envolvidas."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020544-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Sebastião Pereira Amarante, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou concessão de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, pretendendo o bloqueio de valores do erário municipal, visando o cumprimento da tutela de urgência concedida e não cumprida.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não justificada a medida, porquanto suspensa a decisão que outrora concedeu a tutela de urgência, por força da concessão de efeito suspensivo em Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, consoante id. 229491652.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 241652158, o Agravante defende que houve suspensão da liminar somente em relação ao Estado de Mato Grosso, de modo que “apresentou quatro orçamentos médicos, pugnando pelo bloqueio de numerários em relação ao município de Canarana, uma vez que além de a decisão do juízo ad quem não abranger o ente, já havia decorrido o prazo para o cumprimento da determinação judicial, sendo o caso de grande gravidade”.

Prossegue aduzindo que, resta claro nos autos que o Agravante necessita da cirurgia de abordagem de plexo braquial, sob pena de lesão incapacitante, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco dias), e que a decisão feriu a única oportunidade de o Agravante realizar a cirurgia e evitar a perda dos movimentos do braço, uma vez que não possui qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do procedimento.

Ao fim, requer a retratação desta Relatora ou, não sendo o caso, o endereçamento do presente Agravo à Egrégia Câmara com a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 248432170, apenas pelo ente estadual.

De seu turno, apesar de intimada, a Municipalidade deixou de apresentar contrarrazões (id. 253649175).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020544-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Verifico que, após parecer técnico do NatJus – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id. 159595648 do processo originário), o Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Contra essa decisão, foi manejado Recurso de Agravo de Instrumento, pelo Estado de Mato Grosso, resultando na concessão de efeito suspensivo, sob vigência, para o fim de suspender os efeitos da decisão de id. 159638308 do processo originário, até decisão final neste recurso, conforme id. 224182195 do Recurso do Agravo de Instrumento sob o no 1017954-25.2024.8.11.0000.

Veja que, não houve delimitação quanto à abrangência dos efeitos da decisão suspensiva, seja para limitar a suspensão em relação ao ente estadual ou municipal, por este órgão de maior graduação, à qual o juízo de primeiro grau compete dar cumprimento nos seus exatos termos.

E, em análise sumária dos autos em apreciação, entendo que a decisão recorrida se revela prudente, pois em consonância com a decisão correlata a mesma lide, advinda deste E. Tribunal de Justiça, esta que suspendeu integralmente a decisão que concedeu a antecipação da tutela, não havendo que se falar com divergência de decisões, tampouco em descumprimento de ordem judicial, por qualquer dos agentes que compõe o processo de origem.

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a probabilidade do direito.

[...]
(Destaquei)

Evidencia-se que, a decisão cujo cumprimento o Agravante pretende obter, concessiva da tutela de urgência na origem, teve seus efeitos suspensos, por força de liminar deferida no bojo de Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso (
id. 224182195 do Recurso do Agravo de Instrumento sob o no 1017954-25.2024.8.11.0000
), no qual não se delimitou os efeitos para atingir apenas o ente estadual, portanto, abrangendo a eficácia como um todo, da decisão recorrida, a atingir todas as partes na ação originária, inclusive a Municipalidade.

Logo, não há que se falar em descumprimento da tutela de urgência, porquanto inexigível a ordem judicial por ausência de eficácia da decisão que a concedeu, por força de liminar deferida no bojo de Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024